Tribunal: TJPA
Processo: 0808010-67.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808010-67.2022.8.14.0000

PACIENTE: JEFERSON DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IRITUIA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES DE ROUBO MAJORADO, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INVIABILIDADE DE AVALIAR O ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1.
Hipótese em que, embora
a exordial desenvolva linha argumentativa calcada em suposta inidoneidade do decreto de custódia preventiva, deixou a impetrante de juntar aos autos as mídias da audiência de custódia em que a autoridade coatora desenvolveu a fundamentação da prisão objurgada, ou ao menos a transcrição do referido ato processual, o que inviabiliza o exame do alegado constrangimento ilegal.

2. Deve ser prestigiado o entendimento placitado no âmbito do STJ,
por meio do qual “
não se conhece de
habeas corpus
com instrução deficitária, sendo cogente ao impetrante, sobretudo quando se tratar de advogado constituído, apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração” (STJ, AgRg no HC 725.502/TO, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 22/03/2022).

3. Ordem de
habeas corpus
não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 05 a 07 de julho de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, por unanimidade de votos,
em não conhecer da ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 05 de julho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
JEFERSON DE SOUZA
contra ato coator do Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia, proferido no auto de prisão em flagrante n. 0800269-04.2022.8.14.0023, constando na inicial da impetração que o paciente foi preso em 24/05/2022, pela suposta prática dos crimes de roubo majorado, sequestro e cárcere privado, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo, previstos nos arts. 157, §2º, I, II, V c/c art. 148 e art. 288, todos do Código Penal, e art. 14 da Lei n. 10.826/2003, sendo apontada, em razões de direito, a ocorrência de ilegalidade na decisão conversiva do flagrante delito em preventiva, sob os argumentos de:
(i)
inidoneidade da fundamentação do pronunciamento jurisdicional que determinou a custódia cautelar;
(ii)
não preenchimento dos requisitos legais autorizadores da medida extrema;
(iii)
possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. Em sede liminar e no mérito foi requerida a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente e concessão da ordem impetrada.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos autorizadores da medida (ID n. 9945316).

A autoridade coatora prestou informações em ID n. 9995606, clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação da medida extrema impugnada. Salientou, na oportunidade, que a prisão preventiva foi decretada em audiência de custódia, após o juízo entender que a segregação cautelar se fazia necessária para a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem de
Habeas Corpus
(ID n. 10012753).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88, não sendo despiciendo pontuar que a ação mandamental pressupõe
a existência de direito líquido e certo, ou seja, incontestável, que não admite dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração
.

Erigidas essas premissas,
tenho que é inviável o conhecimento do presente
mandamus
. No ponto, verifico que embora a exordial desenvolva linha argumentativa calcada em suposta fundamentação inidônea da decisão conversiva do flagrante delito em preventiva, na ausência dos requisitos necessários à decretação da custódia cautelar, bem como na possibilidade de substituição da medida segregacionista por cautelares do art. 319 do CPP,
não são localizáveis no caderno processual as mídias da audiência de custódia na qual a autoridade coatora desenvolveu a fundamentação da prisão objurgada, ou ao menos a transcrição do ato processual em referência, mas apenas o Termo de Audiência de ID n. 9783133, onde consta tão somente a deliberação final do
decisum
, o que inviabiliza o exame do alegado constrangimento ilegal
, conforme linha intelectiva perfilhada nos julgados cujas ementas colaciono abaixo:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. FALTA DE CÓPIA DE PEÇA ESSENCIAL
.

1. Deve ser mantida por seus próprios fundamentos a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus.

2. Embora a defesa conteste a segregação cautelar do paciente - alegando que não estão presentes os pressupostos para embasar o decreto da prisão cautelar e que a decisão é carente de fundamentação idônea -, não cuidou de trazer aos autos a transcrição do conteúdo de mídia anexa à ata da audiência de custódia, ocasião em que o Magistrado singular vinculou sua fundamentação para a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

3. A mera indicação de link para acesso à peça faltante e essencial para o exame do alegado constrangimento ilegal, que deixou de ser juntada com a inicial do writ, não é suficiente para reverter a decisão que não conheceu do pedido de habeas corpus por instrução deficiente da impetração.

4. Agravo regimental improvido.”

(STJ,
AgRg no HC n. 727.481/SP
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 13/5/2022, cf.
https://bit.ly/3R6Wu5B
, grifos nossos)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
DECISÃO QUE DECRETOU A PREVENTIVA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DA JUNTADA DA RESPECTIVA MÍDIA DVD CONTENDO REGISTRO AUDIOVISUAL DA AUDIÊNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO
. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE NA TRAMITAÇÃO DO FEITO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NESTE PARTE, DENEGADA.

1. Na hipótese, muito embora a impetrante tenha colacionado termo de Audiência de Custódia, ocasião em que fora decretada a prisão cautelar, não colacionou registro audiovisual constante na mídia (DVD), para que o tribunal possa aferir eventual constrangimento ilegal.

2. Instrução deficiente. Não conhecimento.

3. Inexistência de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

3. Ordem parcialmente conhecida, e nesta parte, denegada.”

(TJPE,
HC n. 0004545-07.2019.8.17.0000
, Relator Desembargador Honório Gomes do Rego Filho, 1ª Câmara Regional de Caruaru – 2ª Turma, DJe 23/10/2019, cf.
https://bit.ly/3NArDvw
, grifos nossos)

Ante o quadro, alinho-me à farta jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que
não se conhece de
habeas corpus
com instrução deficitária, sendo “cogente ao impetrante, sobretudo quando se tratar de advogado constituído, apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração”
(STJ,
AgRg no HC 725.502/TO
, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 22/03/2022, cf.
https://bit.ly/3MbWL4o
). Bem por isso, também entendo que descabe “
ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência
” (STF,
HC 138.443 ED/PB
, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11/04/2017, cf.
https://bit.ly/3qN43TL
), donde concluo que “
a documentação necessária ao exame do constrangimento ilegal a que estaria sendo submetido o paciente deve estar presente nos autos no momento da impetração do
habeas corpus
, não se admitindo a juntada posterior de peças processuais, tampouco que a instrução seja feita por outros meios, como links ou consulta ao processo na página eletrônica do Tribunal de origem
” (STJ,
RHC 122.600/RS
, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 05/03/2020, cf.
https://bit.ly/3iQoQRI
).

Reforce-se, também, que o não conhecimento deste
habeas corpus
é medida que se impõe tendo em conta a própria impossibilidade de sanar a deficiência instrutória na espécie, eis que “
inviável a emenda à inicial do
writ
, seja para suprimir deficiência instrumental ou para alterar pedido e/ou causa de pedir
” (STF,
AgRg no HC 182.998/RJ
, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25/02/2021, cf.
https://bit.ly/3wVp3eV
).

Ante o exposto, considerando a instrução deficitária do presente
mandamus
,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada, extinguindo o feito sem exame do mérito, com o consequente arquivamento dos autos.

É como voto.

Belém (PA), 05 de julho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 07/07/2022